Tribunal: TJES
Processo: 0035536-16.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035536-16.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNEIA BARBOSA PEREIRA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda, condenando a ré à devolução de 75% dos valores pagos pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante impugna (i) a restituição de valores referentes à comissão de corretagem; (ii) a condenação por danos morais; e (iii) o termo inicial dos juros moratórios sobre a devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem; (ii) estabelecer se há fundamento para a condenação por danos morais; e (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a restituição dos valores pagos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de comissão de corretagem é válida quando há destaque claro e prévio do valor no contrato, e a pactuação ocorre de forma expressa, sendo permitido o repasse da referida comissão ao comprador. No caso, a cláusula contratual destacou o pagamento da corretagem, de modo que a ré comprovou a informação prévia à consumidora, tornando indevida a inclusão desse valor no montante a ser restituído.

4. A condenação por danos morais é indevida, uma vez que a retenção de valores, isoladamente, não configura ofensa à personalidade quando dissociada de outros elementos probatórios. A rescisão contratual decorreu da iniciativa da compradora e não houve comprovação de conduta ilícita ou culposa da ré que justificasse a indenização moral.

5. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, deve prevalecer o entendimento do Tema 1002 do STJ, que fixa o trânsito em julgado da decisão como marco inicial dos juros moratórios na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que haja informação prévia e destaque do valor.

2. A retenção indevida de valores, sem outros elementos que evidenciem dano à personalidade, não enseja indenização por danos morais.

3. Em rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos é a data do trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 422; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.599.511/SP; STJ, Tema 1002 (REsp 1.740.911/DF).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão de
EDNEIA BARBOSA PEREIRA
, para determinar a rescisão do contrato entre as partes, com condenação da ré à devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 9758884),
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
sustenta (i) a legalidade da cobrança de comissão de corretagem, com impossibilidade de restituição de valores referentes à comissão do corretor; (ii) inexistência de danos morais; (iii) a restituição dos valores deve sofrer incidência de juros moratórios após o efeito trânsito em julgado.

Contrarrazões (ID 9758887) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que a demanda foi ajuizada por
EDNEIA BARBOSA PEREIRA
em desfavor da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, pretendendo a rescisão de contrato de compra e venda, imputando a culpa à parte requerida, com pleito de restituição integral dos valores pagos.

Após a apresentação de contestação e regular transcurso do processo, inclusive com produção de prova pericial, foi proferida a sentença objurgada, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, sendo relevante mencionar seus principais trechos:

[...] A análise detida do mérito da questão trazida a julgamento revela a procedência parcial dos pedidos iniciais.

A Requerente alega em sua exordial que a Requerida descumpriu o contrato de particular de promessa de compra e venda, que relata ter cláusulas abusivas e ilegais. Porém, sua tese não encontra conforto nas provas dos autos.

Ademais, a demandante deixou de apontar as cláusulas específicas que pretendia ver declaradas nulas, configurando-se pedido genérico.

RESCISÃO:

O direito à rescisão do contrato é incontroverso nos autos, pendendo a celeuma em torno da existência de culpa da ré e a possibilidade de retenção de valores pagos pela demandante.

OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO:

A autora argumenta de forma detalhada em sua inicial que não teve seu financiamento aprovado ante alterações no banco do Brasil acerca do percentual do valor do bem que poderia ser financiado, que diminuiu de 90% para 20%.

Antes de qualquer aprofundamento, diante da clareza das disposições do item 4.3 do contrato firmado entre as partes, não se pode imputar à ré qualquer culpa pela alterações de tais regras pelo banco que a autora escolheu ter relacionamento visando obter o financiamento, sendo tal uma responsabilidade exclusiva da autora.

Neste ponto, veja-se, em verdade, a renda da autora não era compatível como o valor a ser financiado no momento da entrega a obra, o qual foi atualizado devidamente no curso da obra, na forma da Lei e do contrato, por meio de INCC.

[...] COMISSÃO DE CORRETAGEM:

Pertinente ao valor da comissão de corretagem, quadra destacar que a controvérsia dos autos não destoa, em certos ângulos, de outras querelas já analisadas por este Juízo.

É o caso da cobrança da comissão de corretagem ao adquirente/comprador, quando certo é que essa comissão se caracteriza pelo pagamento de um percentual sobre o valor do negócio, que é o valor de venda do bem, atividade exclusiva do proprietário/construtor.

Na verdade, essa cobrança é indevida quando onera a transação de forma velada. De outro ângulo, sendo pactuada livremente, não há que se falar em ilicitude em ser repassada tal rubrica ao comprador.

Aqui faço valer a mesma fundamentação quanto à necessidade de informação clara e precisa em contrato quanto ao valor despendido para o pagamento de tal rubrica, o que foi comprovado pela ré. Ademais, veja-se, no ato da contratação a comissão de corretagem foi destacada e contratada em separado, conforme elucidado à fl. 43, além de expressa menção dos itens 3.3 e 6 do quadro resumo do contrato firmado entre as partes.

Assim, entendo indevida a alegação feita na inicial de que parte do valor pago no sinal não teria sido abatido do preço, posto que a autora tinha ciência de que estava efetuando pagamento de comissão de corretagem.

[...] Portanto, sem razão mais uma vez a autora.

[...] VÍCIO DE INFORMAÇÃO: A autora defende que desistiu da aquisição do bem ao se deparar com um cenário no qual as informações dadas pela requerida no momento da contratação não corresponderiam à verdade.

Ocorre que tal não é o que ressai da leitura do contrato, que foi devidamente assinado pela autora, no qual se verifica a especificação clara e precisa das obrigações das partes, não havendo margem para confusão ou desconhecimento das mesmas.

Veja-se que não há alegação de vício de consentimento, mas apenas de vício de informação.

Assim, forçoso afastar o argumento da autora, de modo que a rescisão, no presente caso, é rescisão sem culpa da fornecedora, ou seja, situação em que a devolução das parcelas comporta retenção parcial.

PERCENTUAL DE RETENÇÃO:

A cláusula sétima do contrato (fls. 79/85) trata da resolução contratual.

A parte Requerente alega abuso no que tange a retenção de 8% do valor do contrato no caso de resolução contratual.

A referida cláusula contratual está em desconformidade com a jurisprudência do STJ, a retenção de valores pela parte Requerida somente se da pela rescisão contratual por culpa do comprador e incide somente sobre as parcelas pagas e não sobre o total do contrato.

Conforme amplamente reconhecido pelos Tribunais pátrios, o percentual de retenção razoável fica entre 10% e 25%.

[...] Nestes termos, necessário reduzir o percentual de retenção de 8% do valor do contrato para 25% dos valores efetivamente pagos pela parte autora, devendo a diferença indevidamente retida ser restituída à mesma, com os acréscimos devidos.

Gize-se que este percentual de 25% é tido como o máximo permitido para retenção, inclusive para remunerar todos os custos da ré, além de incluir o valor dispendido pela autora como corretagem.

Neste tocante, não diverge a ré quanto ao que a autora afirma ter pago, que totaliza a quantia histórica de R$ 5.655,40 (Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) incluso os valores de corretagem, sendo portanto devida a restituição de 75% deste valor.

DANO MORAL:

Ainda, entendo configurados danos morais na hipótese, na modalidade in re ipsa, ante a retenção indevida de valores pela ré, muito embora, de fato, trata-se de rescisão sem culpa da mesma.

Para a fixação do valor pecuniário da indenização, entendo que deve o juiz, à luz dos elementos constantes dos autos, seguir os parâmetros da razoabilidade com olhos postos no bem jurídico que foi lesado, a fim de compensar ou pelo menos abrandar os abalos suportados, pelo que, arbitro o valor de dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no presente caso.

Ex expositis, acolho em parte o pedido, determinando a rescisão do contrato entre as partes, bem como condenando a ré à devolução de 75% dos valores efetivamente pagos pela autora, a serem acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do E. TJ/ES desde o desembolso até a citação e a partir daí juros e correção pela Taxa Selic. Condeno ainda a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a publicação desta sentença e a partir de então juros e correção pela taxa Selic. Assim, nesta ocasião RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do NCPC.

Firme ao princípio da sucumbência, que considero recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas pro rata à razão de 50%, bem como cada qual ao pagamento de honrários ao patrono da parte contrária, que arbitro em 15% do valor da condenação contra a ré e 15% do valor da causa atualizado contra a autora, tudo com base no art. 85 do CPC. [...]

Sendo assim, em atenção à devolutividade recursal, tem-se como objeto do presente recurso apenas examinar
(i) a legalidade da cobrança de comissão de corretagem, com impossibilidade de restituição de valores referentes à comissão do corretor; (ii) inexistência de danos morais; (iii) a restituição dos valores deve sofrer incidência de juros moratórios após o efeito trânsito em julgado; sendo imperioso ressaltar que restou incontroversa a culpa da consumidora na rescisão.

Logo, em relação ao primeiro pedido, relacionado à (i) a legalidade da cobrança de comissão de corretagem, com impossibilidade de restituição de valores referentes à comissão do corretor, tem-se que o julgador procedeu de forma confusa.

Isso porque, a sentença estabeleceu a validade da comissão de corretagem, considerando que o valor despendido para o pagamento foi comprovado pela empresa ré, bem como houve o devido destaque da parcela no ato da contratação, que inclusive se deu em separado.

Entretanto, ao tratar do valor correspondente à retenção, entendeu o magistrado que a devolução deveria incluir também os valores relativos à comissão de corretagem. Senão, vejamos novamente os trechos mencionados, que tratam especificamente da referida verba:

COMISSÃO DE CORRETAGEM
:

Pertinente ao valor da comissão de corretagem, quadra destacar que a controvérsia dos autos não destoa, em certos ângulos, de outras querelas já analisadas por este Juízo.

É o caso da cobrança da comissão de corretagem ao adquirente/comprador, quando certo é que essa comissão se caracteriza pelo pagamento de um percentual sobre o valor do negócio, que é o valor de venda do bem, atividade exclusiva do proprietário/construtor.

Na verdade, essa cobrança é indevida quando onera a transação de forma velada. De outro ângulo, sendo pactuada livremente, não há que se falar em ilicitude em ser repassada tal rubrica ao comprador.

Aqui
faço valer a mesma fundamentação quanto à necessidade de informação clara e precisa em contrato quanto ao valor despendido para o pagamento de tal rubrica, o que foi comprovado pela ré. Ademais, veja-se, no ato da contratação a comissão de corretagem foi destacada e contratada em separado, conforme elucidado à fl. 43, além de expressa menção dos itens 3.3 e 6 do quadro resumo do contrato firmado entre as partes
.

Assim,
entendo indevida a alegação feita na inicial de que parte do valor pago no sinal não teria sido abatido do preço, posto que a autora tinha ciência de que estava efetuando pagamento de comissão de corretagem
.

[...]
Portanto, sem razão mais uma vez a autora
.

PERCENTUAL DE RETENÇÃO:

[...]
Gize-se que este percentual de 25% é tido como o máximo permitido para retenção, inclusive para remunerar todos os custos da ré, além de incluir o valor dispendido pela autora como corretagem.

Neste tocante, não diverge a ré quanto ao que a autora afirma ter pago, que totaliza a quantia histórica de R$ 5.655,40 (Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) incluso os valores de corretagem, sendo portanto devida a restituição de 75% deste valor
.

Como se extrai, a sentença objeto de irresignação reconheceu a validade da cobrança da comissão de corretagem, mas incluiu a verba na totalidade do que deve ser restituído à autora, o que se afigura contraditório, de forma que deve ser reconhecida a possibilidade de retenção desta tarifa, para que a restituição se dê apenas sobre os demais valores adimplidos pela consumidora.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência:

[...] V.
De acordo com o entendimento do STJ no julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, é lícita a retenção do valor cobrado a título de taxa de comissão de corretagem quando informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem.
[...] (TJ-MG - AC: 10000222210189001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

[...] 1. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição, com destaque do valor pago a título de comissão de corretagem, cuja matéria foi objeto de julgamento em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.551.956). 2.
Rescindido o contrato por culpa do comprador, é devida a retenção da taxa de corretagem, porquanto no caso em discussão foi previamente informado no pacto o preço total da aquisição do imóvel, com destaque do valor pago a esse título
. [...] (TJ-GO - AC: 50515967320198090024 CALDAS NOVAS, Relator: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, uma vez estabelecida a legalidade da cláusula de comissão de corretagem, o direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pela consumidora, bem como a devolução correlata de 75% (setenta e cinco por cento) do importe recebido, não deve incluir o
quantum
corresponde à referida taxa.

Em relação à tese de (ii) inexistência de danos morais, igualmente assiste razão à recorrente, notadamente quando a simples retenção indevida de valores, dissociada de outras provas capazes de evidenciar a ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade, não é suficiente para sustentar a condenação estabelecida na origem, em especial por tratar-se de situação na qual a rescisão se deu sem culpa da empresa apelante.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, ao atestar que, uma vez reconhecida a culpa do comprador pela rescisão da avença, descabe falar em danos morais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RETENÇÃO DE 15% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. MULTA CONTRATUAL INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. 1. A resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor gera o direito de retenção, pelo fornecedor, de parte do valor pago, a fim de recompor as perdas e custos inerentes ao próprio empreendimento. 2. É lícita a retenção de 10% (dez) até 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador no desfazimento do negócio. 3.
Reconhecida a culpa do promitente comprador pelo término da avença, descabe falar
em multa contratual ou
indenização por danos
morais.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02353333220188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 23/10/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO COM IMOBILIÁRIA - FINANCIAMENTO HABITACIONAL NÃO OBTIDO - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA DO COMPRADOR - RETENÇÃO DE VALORES - PRECEDENTE STJ - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVADO. 1.
No contrato de promessa de compra e venda de imóvel a responsabilidade pela aprovação do financiamento imobiliário é, em regra, de inteira responsabilidade do comprador.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, se o desfazimento do contrato ocorreu por iniciativa do comprador, é cabível a retenção, pela promitente vendedora, de até 25% dos valores pagos. 3.
Não há que se falar em condenação por danos morais nos casos em que não restou configurado qualquer tipo de ofensa aos direitos de personalidade.
(TJ-MG - AC: 10000222064362001 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.
2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza propter rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação. (TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Portanto, em especial pelo fato da rescisão ter sido ocasionada por culpa da compradora/autora/apelada e, ainda, tendo em vista a ausência de prova concreta de ofensa aos direitos da personalidade, deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

Finalmente, quanto à alegação de que (iii) a restituição dos valores deve sofrer incidência de juros moratórios após o efeito trânsito em julgado, novamente assiste razão à recorrente.

Isso considerando que os juros moratórios relacionados à obrigação de restituição de 75% (setenta e cinco por cento) da verba paga pela consumidora, devem ter como marco inicial a data do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: -
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

É como também se manifestou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo em demanda semelhante:

[...] 3.
Ademais, deverão incidir sobre os valores objeto de restituição correção monetária desde o desembolso (INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirá tão somente os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis is idem)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150247860, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Em suma, os juros moratórios quanto ao valor a ser restituído pela empresa apelante,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, devem ter como marco inicial o momento do trânsito em julgado.

Por todo o arrazoado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para (i) permitir a retenção do valor correspondente à comissão de corretagem, de forma que a restituição devida à consumidora se dê em 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos, sem inclusão da referida taxa; (ii) afastar a condenação ao pagamento de danos morais; e (iii) estabelecer como termo inicial dos juros de mora do importe a ser restituído à consumidora a data do trânsito em julgado, nos termos do tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11 do CPC), considerando o fato do recurso interposto ter sido provido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/11/2024 às 18:22:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54233012112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.